Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada/executada contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para admitir a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud, com a liberação do montante ao exequente/embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial com a autorização de penhora sobre parte da remuneração; e (ii) se os embargos podem ser utilizados para obter efeito infringente e modificar o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, concluindo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a mitigação da impenhorabilidade de salários quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo que, no caso concreto, os extratos bancários indicam a existência de mais de uma fonte de renda e aplicações financeiras da executada, afastando a presunção de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo da embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. O prequestionamento pode ser atendido pela simples interposição dos embargos, conforme o artigo 1.025 do CPC."